Tribunal: TJDFT
Processo: 0755079-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. O crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas também viola o bem jurídico da integridade física do indivíduo, pois se trata de um delito complexo que tem como objeto jurídico tanto o patrimônio como também a integridade física e a liberdade do indivíduo, sendo suficiente para afastar o benefício da saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica prevista pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. Recurso provido.